Tribunal: STF
Processo: HC 202769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) 3. Suposta ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 4. Juízo de origem e o TJSP, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignaram suficientemente comprovada a autoria e a materialidade do delito, de modo manter a condenação do réu. Para se entender de forma diversa, seria necessária considerável dilação probatória, providência vedada em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.